Tribunal: TJES
Processo: 5017008-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017008-32.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE ANTONIO DE JESUS SILVA
COATOR: Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017008-32.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE ANTONIO DE JESUS SILVA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. REPRESENTAÇÃO POLICIAL POR PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE IMINENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de investigado indiciado pelos crimes previstos no art. 121, caput, e art. 121, caput, c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 29, todos do Código Penal, em razão de representação policial pela decretação da prisão preventiva. Sustenta-se que as circunstâncias que motivaram o pedido de prisão se alteraram, destacando o vínculo empregatício, a estabilidade social e a colaboração do paciente com as investigações, pleiteando-se a expedição de salvo-conduto ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes e adequadamente instruídos para o reconhecimento de iminente constrangimento ilegal e consequente concessão de salvo-conduto, em razão de representação policial por prisão preventiva ainda não apreciada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
habeas corpus
exige instrução mínima e prova pré-constituída que demonstre, de forma inequívoca, a coação ilegal ou o risco concreto à liberdade de locomoção do paciente, não sendo possível ao órgão julgador suprir a ausência de documentos essenciais.

4.

Conforme doutrina de Edilson Mougenot, cabe ao impetrante instruir o writ com elementos suficientes para permitir o exame do alegado constrangimento ilegal, incumbindo-lhe o ônus da prova.

5.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a deficiência na instrução do habeas corpus impede seu conhecimento, sendo indispensável a juntada do ato coator ou da prova da ilegalidade arguida (EDcl no HC n. 783.484/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14/2/2023, DJe 17/2/2023).

6.
No caso concreto, o impetrante não apresentou cópia da representação pela prisão preventiva mencionada, limitando-se a juntar declaração que a ratifica, o que impossibilita a análise do alegado constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus deve ser instruído com prova pré-constituída suficiente a demonstrar o constrangimento ilegal ou o risco concreto de sua ocorrência.

2. A ausência de cópia do ato coator ou da representação policial impede o exame do mérito do writ e conduz à denegação da ordem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311 a 316 e 319; CP, arts. 121, caput; 14, II; e 29.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no HC n. 783.484/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 14/2/2023, DJe 17/2/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017008-32.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE ANTONIO DE JESUS SILVA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
Habeas Corpus preventivo
com pedido expresso de liminar impetrado pelo
advogado
Welligton de Souza Silva

em benefício de
JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS SILVA
,
sustentando
, para tanto, a existência de

iminente constrangimento ilegal proveniente do juízo da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz
/ES.

Informa o impetrante, em síntese, que na data de 07 de outubro de 2025 o Delegado de Polícia concluiu o inquérito policial em face do coacto, indiciando-o pelos crimes previstos no art. 121, caput, do Código Penal e art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II (por duas vezes), na forma do art. 29, todos do Código Penal. E, na oportunidade, representou pela decretação de sua prisão preventiva.

A ver do impetrante, as circunstâncias fáticas que uma vez ensejaram a representação pela preventiva já se alteraram, pois “a
documentação comprobatória anexada ao processo criminal de origem (ID 79726911) atesta seu vínculo empregatício e sua estabilidade laboral e social, reforçando a convicção de que nenhuma das finalidades da prisão preventiva seria abalada com sua permanência em liberdade provisória
”.

Além disso, aduz que o paciente se apresentou espontaneamente à delegacia de polícia no dia 30/09/2025, colaborando com as investigações para o correto andamento de todos os atos realizados pela autoridade policial
.

T
emendo a decretação da prisão preventiva pelo magistrado de piso, impetraram a presente ordem mandamental, pleiteando, em sede emergencial, a expedição de salvo-conduto à iminente coação ilegal a ser praticada pela autoridade coatora.
Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

De início, ressalto que o
habeas corpus
é uma ação de rito sumaríssimo constitucionalmente garantido a todo indivíduo que vier a sofrer constrangimento ilegal em sua liberdade física. Por se trata de ação autônoma de impugnação, exige elementos probatórios pré-constituídos suficientes à análise da pretensão deduzida.

Sobre o assunto
Edilson Mougenot
leciona:

“
A petição deve ser instruída com o mínimo de provas pré-constituídas a demonstrar com efetividade a coação ilegal do status libertatis, para que o julgador ou o órgão colegiado possa formar convicção acerca do mérito dos fatos narrados.”
(Curso de Processo Penal – 5. ed. – São Paulo: Saraiva, 2010, p. 857).

Assim, não pode o impetrante pretender que o Juízo processante substitua-o na função de fornecer os meios de prova indispensáveis à concessão do pedido, sendo esta sua atribuição.

Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO DECRETO PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA NO REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)
2. É ônus do impetrante instruir o habeas corpus requerido a esta Corte com cópia do ato coator, além da prova pré-constituída da aventada ilegalidade ou do abuso de poder. A deficiente instrução do
writ
impede o seu conhecimento.
3. (...) 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(
EDcl no HC n. 783.484/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

A presente súplica mandamental, todavia, não se encontra devidamente instruída, eis que o impetrante limitou-se a juntar declaração que
ratificou
a representação por prisão preventiva da autoridade policial, mas
não foi juntada aos autos cópia da
representação formulada pelo delegado de plantão referenciado às fls. 63 do id. 16649201.

Pelo exposto, em razão da ausência de instrução (prova pré-constituída),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.